Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-62.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes pelo réu, em razão de dívida vencida em 30/06/2020, no valor de R$ 801,91, referente ao contrato no 0101327623. Os comprovantes de pagamento juntados no processo (ID 31345239, 31347665) demonstram que a parcela apontada pelo réu como devida foi quitada pela autora antes do vencimento, de modo que a inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu de falha na prestação do serviço. Desse modo, conclui-se pela inexistência do débito, razão pela qual o réu deve responder pelos prejuízos causados à autora.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 31345237 - Pág. 1 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida e que não houve comprovação de maiores prejuízos, é excessiva a quantia estabelecida na sentença para a indenização. Assim, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W